Tribunal: CARF
Processo: 10840.722366/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722366/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.084 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
MARIA JOSÉ TREVIZANI BERNARDINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, quanto à matéria
devolvida, dar provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito atinente aos
juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 21a Turma da
DRJ/SP1, consubstanciada no Acórdão no 16-54.956 (p. 44) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 06 e seguintes, emitido em
29/08/11, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722366/2011-66
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722366/2011-66

EX2008/AC2007, que verificou omissão de rendimento. Totalizando R$ 32.503,67 de
rendimentos omitidos (sem diferença de IRRF (R$975,11)).
Na manifestação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo
da leitura de seu texto integral, que seja acolhida a impugnação apresentada. Alega com
relação a Omissão de Rendimento lançada que o valor seria isento e não tributável por
se tratar de rendimento recebido acumuladamente (RRA); cabendo-se se observar a
tributação mensalmente e não no seu montante global. Apresenta artigo da constituição
(isonomia tributária) e outros elementos para fundamentar o seu pleito. Cita a Instrução
Normativa/RFB no1.127/2011 entre outros atos.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 16-54.956 (p. 44), julgou improcedente a
defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE RRA.
Os rendimentos tributáveis pagos acumuladamente estão sujeitos a tributação na fonte e
na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário em que foram recebidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 52, reiterando
os termos da impugnação apresentada, in verbis:
- tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de
competência; e
- natureza indenizatória dos juros de mora recebidos em decorrência de ação
judicial.
Na sessão de julgamento realizada em 03 de outubro de 2017, este Colegiado, por
maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário da Contribuinte, reconhecendo a
nulidade do lançamento, em face da não aplicação do regime de competência na tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
Interposto recurso especial pela Fazenda Nacional contra referida decisão, a 2a
Turma da CSRF, por meio do Acórdão no 9202-007.006, concluiu que não seria o caso de
reconhecer a nulidade do lançamento, mas sim de ser aplicado o regime de competência, quando
da cobrança do imposto de renda, no que se referem aos rendimentos recebidos
acumuladamente, diante exercício do dever fundamental de pagar o tributo, em observância aos
princípios constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade,
conforme decidido em sede de recurso repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, determinou aquele Colegiado o retorno dos autos para a Turma Ordinária
de origem para análise das demais questões trazidas no recurso voluntária da Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722366/2011-66

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à legislação de regência do
IRPF: omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em decorrência de ação judicial.
Tendo retornado para julgamento por este Colegiado – após decisão da CSRF no
sentido de que deve ser aplicado o regime de competência, quando da cobrança do imposto de
renda, no que se referem aos rendimentos recebidos acumuladamente, diante exercício do dever
fundamental de pagar o tributo, em observância aos princípios constitucionais da isonomia, da
capacidade contributiva e da proporcionalidade, conforme decidido em sede de recurso
repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal – tem-se que a única matéria que remanesce pendente
de julgamento diz respeito à alegação da Contribuinte no sentido de que os valores referentes a
juros de mora possuem caráter indenizatório, sobre eles jamais a incidência de imposto nos
termos de nosso Código Civil, bem como de jurisprudência sedimentada pelo STJ.
Pois bem!
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722366/2011-66

d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, EM RELAÇÃO À MATÉRIA DEVOLVIDA, voto por dar
provimento ao recurso voluntário, determinando-se a exclusão da base de cálculo do imposto
lançado, os valores referentes aos juros moratórios.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 146
DF CARF MF
Original